Tribunal: TJDFT
Processo: 0724959-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724959-82.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIAN KOTINDA, REGINA MARIA FELICE KOTINDA APELADO: LOTUS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, SQNW 306 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora